Tribunal: CARF
Processo: 19679.005878/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005878/2005-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.024 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
VOTORANTIM FINANÇAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real
anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso
II).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar o óbice da prescrição,
devendo os autos retornar à DRF de origem para análise da existência e disponibilidade do
direito creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005878/2005-18
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

Relatório
VOTORANTIM FINANÇAS S.A. recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1402-003.477, de 17 de outubro de 2018, o qual negou provimento ao Recurso
Voluntário, e do Acórdão em Embargos no 1402-004.395, de 22 de janeiro de 2020, cujas
ementas e dispositivos receberam a seguinte redação:
Acórdão no 1402-003.477
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 1999
Prescrição. Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário Súmula CARF n.91.
Acórdão no 1402-004.395
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. DIES A QUO.
O Ato Declaratório no 03/2000 estabeleceu que os saldos negativos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o
imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir
do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração. Tratando-se de indébito relativo ao ano-calendário de
1999 aplicável o referido ato devendo o dies a quo do prazo prescricional ser
contado a partir de janeiro de 2000.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.
Suscita-se dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial para a contagem do
prazo de que dispõe o contribuinte para pleitear restituição/compensação de saldo
negativo. Apontados como paradigmas os Acórdãos no 1201-003.354 e no 1301-003.746.
Transcrevem-se as ementas e dispositivos dos paradigmas colacionados:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

Acórdão no 1201-003.354
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art.
6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar-lhe parcial
provimento, no sentido de restituir os autos à DRF de origem a fim de que esta,
dando por superado o óbice relativo à decadência do direito de pleitear
restituição, proceda à análise da existência e disponibilidade do direito
creditório da Recorrente, proferindo, após, novo Despacho Decisório. Ao final,
que se reinicie o rito processual. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negavam provimento.
Acórdão no 1301-003.746
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da
transmissão do pedido de restituição do contribuinte, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar
sobre o mérito do pedido, reiniciando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
nos termos do voto do relator. Declarou-se impedida a Conselheira Bianca
Felícia Rothschild. Participou do julgamento o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

O Despacho de Admissibilidade Recursal (fls. 352-355) reconheceu dissídio
frente a ambos paradigmas, nos seguintes termos:
“9. Afirma-se, em síntese, que os acórdãos recorridos desconsideraram o termo
de início de contagem do prazo para restituição de saldo negativo, previsto no
art. 6o, § 1o, II, da Lei 9.430/1996 (data da entrega da DIPJ), e fixaram o termo
inicial da decadência para restituição de saldo negativo em 1o de jan./2000.
10. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
11. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o Ato Declaratório no 03/2000
estabeleceu que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados
anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda
ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-003.354,
de 2019, e 1301-003.746, de 2019) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que o direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo
de IRPJ só pode ser exercido - por força do texto original do § 1o, II, segunda
parte, do art. 6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ (primeiro
acórdão paradigma) e que, no caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro
real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6o / RIR/99, art. 858, § 1o, inciso
II). (segundo acórdão paradigma).
12. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.”
(destaques do original)
O Recurso Especial submete, em síntese, as seguintes razões de mérito (grifos e
destaques do Recorrente):
- “O artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430/1996 previa, à época da ocorrência dos
fatos, que o termo inicial da fluência do prazo para requerer a restituição de créditos de saldo
negativo se dava após a entrega da DIPJ respectiva”;
- “o contribuinte tinha assegurado o direito de requerer a restituição do saldo
negativo do IRPJ e CSLL, apurados em determinado período de apuração, a partir do prazo de
entrega da DIPJ correspondente ao exercício respectivo. [...] É nesse momento que se inicia a
contagem do prazo de 5 anos previsto no artigo 168, I, do CTN para realização de pedidos de
restituição dos créditos de saldo negativo.”;
- “se o artigo 168 do CTN diz que o prazo de restituição é de 5 anos e, segundo o
artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430/1996, o contribuinte só pode exercer esse direito após a
entrega da declaração, a conclusão lógica é de que o prazo prescricional não poderia fluir
antes do contribuinte poder pleitear a restituição, sob pena de reduzir o prazo prescricional de 5
anos previsto no artigo 168 do CTN.”;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

- “a Receita Federal do Brasil editou algumas normas infralegais por meio das
quais passou a admitir a apresentação de PER-DCOMP para restituição e compensação de
saldo negativo a partir do 1o dia do ano-calendário seguinte ao do período de apuração do
crédito [dia 01.01]. Com a edição do Ato Declaratório n.o 3, de 07.01.2000, mais
especificamente, passou a ser admitido o aproveitamento dos saldos negativos desde janeiro do
ano seguinte ao encerramento do período de apuração. Essa disposição, todavia, somente
poderia a ser aplicável aos fatos ocorridos a partir do ano-calendário 2000; antes disso não
havia outra regra, senão a do artigo 6o, §1o, II, da Lei n.o 9.430/96.”;
- “ainda que o Ato Declaratório n.o 3/2000 ou demais normas infralegais vigentes
na época, admitissem a utilização do crédito de saldo negativo já partir do mês de janeiro do
ano subsequente ao da apuração, isso não autorizava a alteração do termo “a quo” para fins de
prescrição e decadência prazo legal. Admitir essa interpretação significa inovação na ordem
jurídica ao impor o termo de início inexistente em lei e expressa violação à Sumula Vinculante
n.o 8 do E. Supremo Tribunal Federal.”;
- “ainda que se admitisse a aplicação do Ato Declaratório n.o 3/2000, a título
meramente argumentativo, como marco inicial do prazo para restituição, esse ato somente teria
aplicação aos saldos negativos apurados a partir do ano-calendário 2000, pois tal ato foi
publicado no DOU apenas em 12.01.2000. Como no presente caso discute-se restituição de
saldo negativo do ano-calendário 1999, em 01.01.2000, ainda não existia referido ato
declaratório autorizando a antecipação da restituição; este somente veio dias depois, em
12.01.2000. [...] Se de fato pudesse se admitir que a fluência do prazo prescricional fosse
deslocada na espécie para 01.01.2000, conforme Ato Declaratório n.o 3/2000, na prática a
Recorrente disporia de menos de 5 anos para pleitear a restituição! Isso porque o ato foi
publicado somente no dia 12 de janeiro, de forma que já tinham transcorridos alguns dias de
prazo sem a Recorrente poder exercer seu direito a contento.”;
- “fixado o termo ‘a quo’ e a correta interpretação jurídica do artigo 6o, §1o, II,
da Lei n.o 9.430/1996 para os casos de restituição, cumpre demonstrar a tempestivamente da
Recorrente [...] A Recorrente, dessa forma, apresentou sua DIPJ-2000 exatamente no dia
30.06.2002 [...] o prazo prescricional para aproveitamento do crédito de saldo negativo, nesse
caso, começou a fluir a partir do 1o dia subsequente, i.e., em 01.07.2000;[...] a data limite para
repetição do referido crédito, após o decurso dos 5 anos, seria em 30.06.2005; O “Pedido de
Restituição”, por sua vez, foi apresentado em 09.06.2005, i.e., antes, portanto, do decurso do
prazo do artigo 168, I, do Código Tributário Nacional [...]”.
Concluindo, pugna pela reforma dos acórdãos recorridos, “reconhecendo-se a
tempestividade do pedido de restituição do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
1999, apresentado em 09.06.2005, com a consequente homologação da compensação
consubstanciada no PER/DCOMP n.o 37948.80057.301208.1.3.03-8676” (grifou-se).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em
04/03/2021 (fl. 356), e em 15/03/2021 (fl. 366) retornaram ao CARF com Contrarrazões (fls.
357-365).
Preliminarmente, as Contrarrazões defendem o não conhecimento do recurso,
aduzindo em síntese:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

- “o contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria [...] o
recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio ocorreu
entre casos com molduras fáticas semelhantes [...] não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são
semelhantes. Tal demonstração não ocorreu [...]”;
- “As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram
com base em contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos. [...] O entendimento
da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na análise de fatos e elementos
de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um
quadro fático e probatório diverso. Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo
contribuinte não merece sequer ser conhecido [...]”.
Quanto ao mérito, contrapõem os seguintes argumentos:
- “No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, não se trata de
mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos,
compensações ou retenções antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são
confrontados com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-calendário,
consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996 [...] a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido [...] momento em
que será confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao
final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou
restituição).”;
- “A contagem do prazo prescricional dos créditos relativos a saldo negativo deve
sedar a partir de janeiro do ano-calendário seguinte ao da apuração, conforme previam as IN
SRF no 210/2002, 460/2004, 600/2005, 900/2008, dentre outras [...] As Instruções Normativas
prescrevem que os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição, na
hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração. [...] ao prescreverem o início do ano subsequente, estão
interpretando o art. 168, I, do CTN [...]”;
- “artigo 6o, §1o, II da Lei no 9.430/96 menciona “declaração de rendimentos”. A
DIPJ consubstancia-se em simples prestação de informações ao Fisco, não podendo ser
considerada uma declaração de rendimentos em sentido estrito”.
É o Relatório.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
Recurso Especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Nesta etapa do contencioso, veio o processo a esta CSRF para solução de conflito
jurisprudencial no que tange ao termo inicial para a contagem do prazo de que dispõe o
contribuinte para pleitear restituição/compensação de saldo negativo.
Em Contrarrazões, a PFN defende o não conhecimento do recurso, aduzindo: i)
que o Recorrente não teria demonstrado semelhança entre os casos julgados pelas decisões
confrontadas (acórdão recorrido e paradigmas); e ii) que os paradigmas teriam se baseado em
“contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos”, pelo que não haveria divergência
de teses jurídicas, mas sim “quadro fático e probatório diverso”. Contudo, trata-se de
argumentação genérica, já que sequer descreve o “contexto fático peculiar” e o “quadro
probatório diverso” atribuídos aos casos paradigmáticos. Em suma, não foram apresentados
argumentos concretos contra o exame de admissibilidade recursal.
Ademais, a divergência é patente, conforme registrado no Despacho de
Admissibilidade de fls. 352-355, o qual ratifico, conhecendo do recurso.
2
MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição protocolado em 09/06/2005,
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, seguido de declaração de
compensação formalizado (PER/DComp), não se aplicando, pois, o disposto na Súmula CARF
no 911.
Nesta etapa do contencioso a controvérsia resume-se a determinar qual o marco
inicial do prazo para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo.
A Turma recorrida fixou o entendimento de que o prazo em questão está ligado “à
possibilidade do exercício de ação (actio nata)”, e que “no caso dos autos, a possibilidade de
pleitear a restituição foi transferida para o mês de janeiro do ano calendário subsequente, ou
seja, a partir de janeiro de 2000”. Por sua vez, o Recorrente defende que o prazo conta-se a

1 Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

partir do primeiro dia do mês subsequente à entrega da DIPJ, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II,
c/c art. 28, da Lei no 9.430/96.
Tratando-se de pedido de restituição, entendo que assiste razão à Recorrente, e
adoto as razões de decidir do Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais
acompanhei na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear
administrativamente a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o
referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do
ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer,
após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago)
ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN
SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de abril de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de
julho de 2010.
......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a
composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB
não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o
valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do
IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou
lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega
da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168
I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo
negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou
restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° / R1R199
ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de
IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da
contagem do prazo desloca-se para a data da entrega da declaração”.
(CSRF – AC. 910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de compensação de
tributo (CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário, que nos casos de
tributo considerado como antecipação do devido na declaração de
ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do
ano-base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac.
10247.199– 24/01/2006, g. n.)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

[...]”
Cumpre ainda ressaltar que somente com o advento da Lei no 12.844/2013, é que
o inciso II do art. 6o da Lei no 9.430/962 foi alterado, não mais impondo ao contribuinte a entrega
da declaração como condição para que o saldo negativo pudesse ser utilizado no caso de
restituição3-4.
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006, de 09 de
maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte, é
possível extrair, desse entendimento, argumentos que corroboram a tese veiculada pela
Recorrente. O citado Parecer dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer
ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que,
ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de
IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento
posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma
extemporânea, do último dia para entrega tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição
do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do
IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na
fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária
ainda faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e
apura-se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de
ajuste, o contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há
ou não indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse
momento, o da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição
nascem de forma concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao
ano-calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da IN SRF no 79, de

2 Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento: (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
3 É importante ressaltar que, na redação original desse dispositivo, o direito a requerer/declarar compensação, com o
saldo negativo apurado, iniciava-se no primeiro dia de abril após o encerramento do respectivo ano-calendário.
4 Destaca-se ainda que, na redação original, somente ao pedido de restituição impunha-se como pressuposto a
entrega da declaração de rendimentos, não se aplicando tal exigência à utilização do indébito em compensações, as
quais poderiam ser objeto de pedido/declaração a partir do mês de abril do ano seguinte após o encerramento do
ano-calendário.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

01/08/20005. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo nela apurado
teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em 30/06/2005. No caso em apreço o pedido
de restituição foi protocolado em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes do decurso do prazo
“prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL,
refere-se à contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no respectivo período
de apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos isolados indevidos de IRPJ ou de
CSLL, cuja prazo inicial para contagem do prazo é a data do respectivo recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei no
9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se em simples prestação
de informações ao Fisco, não podendo ser considerada uma declaração de rendimentos em
sentido estrito”, embora muito consistente, pois, em tese, poder-se-ia ao menos impor como dies
a quo a data de entrega da DCTF (ou a data limite para sua entrega tempestiva). Contudo, como
bem ressalvado no precedente que embasa o presente voto, tratando-se de saldo negativo de
IRPJ, a informação quanto à sua composição, e que permite o exame por parte do Fisco, somente
se perfectibiliza com a entrega da DIPJ ou na data limite para sua transmissão, razão pela qual se
justifica que o início da contagem do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos
marcos temporais.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para afastar o óbice da prescrição, devendo os autos retornar à DRF de
origem para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

5 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de conhecer do
recurso especial da Contribuinte e dar-lhe parcial provimento.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

Isto porque o presente caso tem em conta pedido de restituição de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 1999, assim como um dos paradigmas admitidos (Acórdão no
1301-003.746) se refere também a pedido de restituição de direito creditório de mesma natureza.
O Colegiado a quo afirmou prescrito o indébito pleiteado em 09/06/2005 porque já ultrapassado
o prazo de 5 (cinco) anos contado da data de apuração do direito creditório em 31/12/1999,
rejeitando a pretensão de contagem a partir da entrega da DIPJ, em 30/06/2000, por força da
permissão contida no Ato Declaratório no 3/2000. Já o Colegiado que proferiu o paradigma no
1301-003.746, considerando a permissão de entrega da DIPJ correspondente até 30/07/2010, tem
em conta a relevância desta declaração para verificação da composição do saldo negativo e
conclui que o prazo prescricional somente venceria em julho/2015. Há razoável semelhança,
assim, para concluir que o Colegiado que proferiu o paradigma afastaria a prescrição em face do
pedido de restituição apresentado, nesses autos, antes de cinco anos contados da data de entrega
da DIPJ.
No mérito, esta Conselheira concorda com a maior extensão do prazo
prescricional quando se tem em conta, especificamente, o saldo negativo apurado no ano-
calendário 1999, e desde que objeto de pedido de restituição, acerca do qual a Lei no 9.430/96,
em seu art. 6o, inciso II, facultava o requerimento após a entrega da declaração de rendimentos.
Isto porque distinta seria a definição do prazo prescricional para compensação deste indébito,
para a qual o termo inicial foi estipulado, em lei, como o mês de abril do ano subsequente ao da
apuração em 31 de dezembro.
O Colegiado a quo compreendeu que, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer,
a possibilidade de pleitear a restituição, foi transferida para o mês de janeiro do ano calendário
subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000. Mas isto em face do disposto no Ato
Declaratório no 03, de 07 de janeiro de 2000, publicado no Diário Oficial da União em
11/01/2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Note-se que o referido ato não delimita seu período de aplicação. Sua ementa
enuncia, apenas, que dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real apurado anualmente. É certo que, como ato de
natureza declaratória, sua aplicação poderia ter efeitos retroativos. Contudo, na medida em que o
ato foi publicado em 11/01/2000, é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no sentido
de que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali apurados, ou seja, a partir do
ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando
como termo inicial do prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em
11/01/2000.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

Não se ignora que a concessão veiculada no Ato Declaratório SRF no 03/2000
vem na esteira da substituição da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – DIRPJ pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
conforme Instrução Normativa SRF no 127/98, em razão da qual foi retirado seu efeito
constitutivo, deixando de existir o vínculo do ajuste anual com aquela declaração. A Súmula
CARF no 92, inclusive, reconhece que a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado,
muito embora ainda subsista discussão em outras esferas quanto à sua aplicabilidade à primeira
DIPJ, exigida no ano-calendário 1998, dada a dúvida acerca de sua eficácia como confissão de
dívida, especialmente em face dos termos de seu recibo de entrega.
De toda a sorte, o cenário legislativo anterior condicionava a restituição do saldo
negativo determinado na apuração anual à entrega da declaração de rendimentos, em regra
prevista para abril do ano subsequente. Esta também a razão de a compensação ser permitida a
partir do mês de abril do ano subsequente. E, com a criação da DIPJ, nos primeiros anos os
prazos de entrega foram significativamente alterados, acabando por impossibilitar sua entrega
por vários meses depois de abril.
O Ato Declaratório SRF no 03/2000, assim, possivelmente foi influenciado pelo
prejuízo cogitado em face do adiamento dos prazos de entrega das primeiras DIPJ, retardando
pedidos de restituição do indébito vislumbrado pelos sujeitos passivos desde o encerramento do
ano-calendário, em 31 de dezembro. Este o contexto em que se permitiu que tais pedidos fossem
formulados antes da entrega da DIPJ correspondente.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos
modificativos que afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de apuração, as
antecipações se convertem em pagamento e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro
apurado, constituem indébito passível de restituição ou compensação. Neste momento, portanto,
já poderia ser deflagrado o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do
CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega
da declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente caso, encerrado o
ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que somente poderia pleitear a
restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias depois daquele encerramento, foi editado o
Ato Declaratório SRF no 03/2000, facultando o pedido de restituição a partir de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, sem especificar se tal se
daria, também, em relação ao período de apuração de 1999, já encerrado. A Contribuinte, neste
contexto, se mantém inerte até 09/06/2005, quando apresenta o pedido de restituição aqui sob
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.024 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.005878/2005-18

análise, eventualmente sob a premissa de que o Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era
aplicável, ou até mesmo acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu
indébito, mas buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida,
apenas, aos pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de incertezas
acerca da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que se concorda com o I.
Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano-calendário 1999, e diante de um pedido
de restituição, o que dispunha a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II: possibilidade de
requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de rendimentos. Este o
marco inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, para o presente caso.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões de
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital